Tribunal: TJES
Processo: 5006094-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006094-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: FELIPE ANTONIO DA SILVA

DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS PRETAS E PARDAS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. ADC 41 E ADPF 186 DO STF. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, em mandado de segurança impetrado por Felipe Antonio da Silva, deferiu liminar para assegurar sua permanência no certame para o cargo de Auditor Fiscal, na condição de candidato às vagas reservadas a pessoa preta ou parda (PPP). O Município sustenta a legitimidade do procedimento de heteroidentificação, previsto no edital e respaldado pela ADC 41 do STF, bem como a impossibilidade de o Judiciário substituir-se à banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exclusão do candidato das vagas reservadas a pessoas pretas ou pardas com base em procedimento de heteroidentificação previsto no edital, bem como se é possível ao Poder Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa que não confirmou a autodeclaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do certame estabelece sistema misto de identificação, combinando autodeclaração e heteroidentificação, com análise fundada exclusivamente em critérios fenotípicos, vedada a consideração de ancestralidade ou registros pretéritos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 186/DF, reconhece a constitucionalidade das políticas de cotas raciais e admite mecanismos complementares à autodeclaração, desde que observados critérios fenotípicos e respeitada a dignidade da pessoa humana.

Na ADC 41/DF, o STF fixa tese no sentido de que é legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação em concursos públicos, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, a Comissão de Heteroidentificação e a Comissão Recursal, ambas por maioria, não confirmam a autodeclaração do candidato como pessoa negra, com fundamento na análise fenotípica prevista no edital.

Inexistindo indícios de ilegalidade, violação à razoabilidade ou desrespeito ao contraditório, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para substituir a avaliação técnica da banca examinadora.

A decisão liminar que assegura a permanência do candidato nas vagas reservadas interfere indevidamente na discricionariedade técnica da Administração e na ordem classificatória do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É constitucional a adoção de procedimento de heteroidentificação, além da autodeclaração, para verificação da condição de candidato negro em concurso público, desde que observados critérios fenotípicos e assegurados o contraditório e a ampla defesa. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o mérito administrativo da decisão que, com base em critérios editalícios, não confirma a autodeclaração racial do candidato, salvo em caso de ilegalidade ou violação a princípios constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927; Constituição Federal, princípios da dignidade da pessoa humana e da separação dos Poderes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 186/DF; STF, ADC 41/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006094-06.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO:
FELIPE ANTONIO DA SILVA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da decisão (id. 64523270) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
FELIPE ANTONIO DA SILVA
, deferiu pedido de liminar para determinar que seja permitido ao impetrante continuar a participar do certame para o cargo de Auditor Fiscal, obedecida a ordem de classificação originária das vagas reservadas a "PPP - Pessoa preta ou parda".

Em suas razões (id. 13288246), o Município recorrente sustenta a legitimidade do procedimento de heteroidentificação, calcado na ADC 41 do STF. Argumenta que a banca considerou fatores objetivos e características fenotípicas, sendo vedada pelo edital a consideração de registros pretéritos ou ascendência. Aduz que a decisão liminar usurpa a vaga de outro candidato e viola a separação dos Poderes.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a insurgência do Município de Serra merece prosperar, de modo que adoto integralmente, como razões de decidir, os fundamentos exarados pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo (id. 13452687), a qual passo a transcrever:

"Acerca do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, assim dispunha o edital do certame em discussão:

DO PROCEDIMENTO PARA CANDIDATOS NEGROS: 3.10.11. Para o procedimento de heteroidentificação, os candidatos que se autodeclararam negros deverão se apresentar perante a Comissão de Heteroidentificação para Entrevista, sendo especificamente convocados para esse fim por meio de Edital de Convocação, na data prevista no Anexo I deste Edital.

3.10.12. A verificação da Comissão quanto à condição de pessoa negra levará em consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no ato de inscrição no concurso público e os critérios de fenotípica do candidato negro como base para análise e validação, excluídas as considerações sobre a ascendência.

3.10.12.1. Entende-se por fenótipo o conjunto de características físicas do indivíduo, predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo e os aspectos faciais, que, combinados ou não, permitirão validar ou invalidar a autodeclaração.

3.10.12.2. As características fenotípicas descritas no item anterior são as que possibilitam, nas relações sociais, o reconhecimento do indivíduo como negro.

3.10.13. Em nenhuma hipótese a avaliação étnico-racial será realizada considerando o genótipo do candidato, sendo vedada toda e qualquer forma de aferição acerca da ancestralidade ou colateralidade familiar do candidato.

3.10.14. Não serão considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.

3.10.15. Será considerado como negro o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros da Comissão de Heteroidentificação.

Como se verifica, o certame previu a adoção do sistema misto de identificação, compreendendo duas formas distintas, quais sejam a autoidentificação e a heteroidentificação, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido que, conquanto seja respeitada a dignidade pessoal dos candidatos, ambas são aceitáveis do ponto de vista constitucional.

Relembro que a Suprema Corte, ao julgar a ADPF n° 186/DF, validou a política das cotas raciais para o ingresso em instituições públicas de ensino superior, oportunidade em que o Ministro Ricardo Lewandowski, ao se manifestar sobre os critérios supracitados, citou a doutrinadora Daniela Ikawa, nos seguintes termos:

'A identificação deve ocorrer primariamente pelo próprio indivíduo, no intuito de evitar identificações externas voltadas à discriminação negativa e de fortalecer o reconhecimento da diferença. Contudo, tendo em vista o grau mediano de mestiçagem (por fenótipo) e as incertezas por ela geradas há (...) um grau de consistência entre autoidentificação e identificação por terceiros no patamar de 79%, essa identificação não precisa ser feita exclusivamente pelo próprio indivíduo. Para se coibir possíveis fraudes na identificação no que se refere à obtenção de benefícios e no intuito de delinear o direito à redistribuição da forma mais estreita possível (...), alguns mecanismos adicionais podem ser utilizados como: (1) a elaboração de formulários com múltiplas questões sobre a raça (para se averiguar a coerência da autoclassificação); (2) o requerimento de declarações assinadas; (3) o uso de entrevistas (...); (4) a exigência de fotos e (5) a formação de comitês posteriores à autoidentificação pelo candidato. A possibilidade de seleção por comitês é a alternativa mais controversa das apresentadas (...). Essa classificação pode ser aceita respeitadas as seguintes condições: (a) a classificação pelo comitê deve ser feita posteriormente à autoidentificação do candidato como negro (preto ou pardo), para se coibir a predominância de uma classificação por terceiros; (b) o julgamento deve ser realizado por fenótipo e não por ascendência; (c) o grupo de candidatos a concorrer por vagas separadas deve ser composto por todos os que se tiverem classificado por uma banca também (por foto ou entrevista) como pardos ou pretos, nas combinações: pardo-pardo, pardo-preto ou preto-preto; (d) o comitê deve ser composto tomando-se em consideração a diversidade de raça, de classe econômica, de orientação sexual e de gênero e deve ter mandatos curtos'
.

E, valendo-se das mesmas razões de decidir, no julgamento da ADC n° 41/DF, restou fixada a seguinte tese:

'É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa'
.

Sob tais premissas, verifico que, no caso concreto, 'durante o procedimento de avaliação, a Comissão Examinadora, por maioria, não confirmou a autodeclaração do(a) candidato(a) como pessoa negra.

Após análise, a Comissão Recursal, também por maioria, mantém a não confirmação da autodeclaração do(a) candidato(a) como pessoa negra'.

Desse modo, constatado, por maioria, que o agravado não preenchia as características fenotípicas para concorrer às vagas reservadas, não há falar em prevalência de sua autodeclaração.

Esclareço que, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo
a quo
, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame do mérito administrativo que, prima facie, não afronta a lei ou os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, sendo indevida a consideração de fotos pretéritos e ancestralidade do candidato, critérios expressamente rechaçados pelo edital."

A fundamentação acima transcrita demonstra a legalidade da atuação da banca examinadora, que observou os critérios de fenotipia em estrita observância ao princípio da vinculação ao edital e às teses fixadas pelos Tribunais Superiores.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e denegar a liminar pleiteada no mandado de segurança de origem, confirmando a medida suspensiva recursal a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)